Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 22331346 e 20002060, as substituídas VERA LÚCIA DE ALMEIDA e VERA AUGUSTA SIMÃO DO AMARAL anuíram ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. O DISTRITO FEDERAL concordou com as anuências e desistiu, no tocante às servidoras, dos recursos pendentes de apreciação nestes autos e nos respectivos embargos (ID: 26681879). O saneamento do feito quanto a VERA LÚCIA DE ALMEIDA e VERA AUGUSTA SIMÃO DO AMARAL deu-se no ID: 9700363 - Pág. 3. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às anuentes VERA LÚCIA DE ALMEIDA e VERA AUGUSTA SIMAO DO AMARAL, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID 9700546. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens do ID: 26017441 se dará posteriormente. Brasília, 30 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador